Tribunal: TJDFT
Processo: 0708395-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0708395-70.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FREDERICO PINTO CUNHA AGRAVADO: TATIANA LOSADA MEDEIROS CUNHA DECISÃO DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação monitória para cobrança de honorários, determinou fosse oficiado o juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Uberaba/MG para que reservasse apenas 10% do valor que eventualmente vier a ser depositado em favor da agravada nos autos do Cumprimento de Sentença no 5013148-26.2019.8.13.070 por ela ajuizado naquela Comarca, considerando a existência de dúvida se o montante de 20% do proveito econômico daquele processo pertence unicamente ao agravante ou se deve ser repartido com o Dr. Francis Vavine de Andrade Reis, OAB/MG no 99.207. O agravante alega, em síntese, que tem direito integral a 20% do proveito econômico a ser obtido pela agravada no Cumprimento de Sentença no 5013148-26.2019.8.13.070, conforme proposta por ela mesma formulada na Notificação de ID 40001146, com a qual ele anuiu na Contranotificação de ID 40001141, e que o próprio Dr. Francis Vavine de Andrade Reis declarou que esse percentual é integralmente do agravante (Declaração de ID 60748339). Requer, em antecipação da tutela recursal, seja oficiado ao Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Uberaba/MG para que reserve 20% do valor que eventualmente vier a ser depositado em favor da agravada nos autos do Cumprimento de Sentença no 5013148-26.2019.8.13.070 por ela ajuizado naquela Comarca. Com razão, inicialmente, o agravante. Vislumbro a probabilidade do direito alegado, pois os documentos juntados pelo agravante (Notificação, Contranotificação e Declaração de IDs 40001146, 40001141 e 60748339) indicam que ele faz jus integralmente a 20% do proveito econômico a ser obtido pela agravada no Cumprimento de Sentença no 5013148-26.2019.8.13.070, em trâmite na 5a Vara Cível da Comarca de Uberaba/MG. Há, também, risco de dano ao agravante diante da possibilidade de não recebimento do total do seu crédito. Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar que seja oficiado ao Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Uberaba/MG, a fim de que proceda à reserva, em favor do agravante, de 20% do valor que vier a ser depositado no Cumprimento de Sentença n. 5013148-26.2019.8.13.0701, em trâmite naquela Comarca, até o julgamento de mérito do presente agravo de instrumento. Oficie-se, informando o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intimem-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator